Tribunal: CARF
Processo: 10980.903851/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903851/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.594 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS-INAL AS (SUCEDIDA
PELA CIA SIDERÚRGICA PRADA, CNPJ:56.993.900/0001-31)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CREDITAMENTO IPI. MOMENTO APROPRIADO. NOTAS FISCAIS DE
SIMPLES FATURAMENTO.
O direito ao creditamento do IPI no estabelecimento industrial ou equiparado
ocorre quando da data da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento da
empresa. A entrada da notas fiscais de simples faturamento no estabelecimento
adquirente não definem o momento do creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 348 a 355 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 09-59.112 - 3a Turma da DRJ/JFA e-fls. 329 a 335, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903851/2010-53
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903851/2010-53

O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP no
14679.18109.170409.1.7.01-1081, atrelada ao saldo credor de IPI de R$2.027.597,59,
relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2005, calculado nos termos do art. 11 da
Lei no 9.779, de 19/01/1999. Com a declaração de compensação, o contribuinte
pretendia quitar débitos do PIS (código 6912) e da Cofins (código 5856), não-
cumulativos, referentes ao mês de setembro de 2005, ambos com vencimento em
14/10/2005, nos respectivos valores de R$465.865,46 e R$1.561.732,13. O
estabelecimento detentor do crédito possui o CNPJ no 02.737.015/0006-77.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento fiscal
instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 272, com o deferimento parcial
do saldo credor requerido e, conseqüentemente, a homologação parcial da compensação
declarada. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
-Valor do crédito solicitado/utilizado: R$2.027.597,59 -Valor do crédito
reconhecido: R$20.134,02. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
no
PER/DCOMP,
razão
pela
qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2011.

A redução no saldo credor decorreu de procedimento fiscal, relatado na Informação
Fiscal de fls. 327/329, cuja justificativa foi a seguinte:
A empresa foi intimada a entregar a ATA AGE 01/08/05 e declarou que recebeu
de seu fornecedor Companhia Siderúrgica Nacional materiais e Nfs para
aumento de capital, utilizando por analogia a operação Simples Faturamento
com Entrega Futura, onde o fornecedor emitiu uma única Nf destacando o IPI e
nas remessas/circulação dos materiais várias Nfs onde foram destacados o
respectivo ICMS.
Contudo o decreto 4544/2002 (Regulamento do IPI), em seu artigo 190, inciso
I e parágrafo segundo prescrevem que somente na efetiva entrada dos produtos
no estabelecimento industrial é que a empresa pode efetivamente se creditar do
imposto sobre produtos industrializados. Dessa forma, a empresa se creditou
antecipadamente do imposto, realizando uma operação vedada pela legislação.
Portanto glosam-se os créditos constantes nas notas fiscais de entrada número
985848, 985846, 985844, 985841 e 985842, no valor total de R$4.256.143,49,
que equivale à soma do valor do IPI destacado nestas notas no campo “valor
total do IPI” e escriturados no livro de entrada. Todas essas notas fiscais foram
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903851/2010-53

emitidas em 01/08/2005. A tabela 2 abaixo mostra os valores das glosas de
acordo com os meses, conforme disposto no SCC (Sistema de Controle de
Crédito).
As alterações não se resumiram à glosa dos R$4.256.143,49, no mês de agosto de 2005,
crédito esse classificado no DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI) como não-ressarcível. Outros créditos, embora
mantidos pela fiscalização, foram também classificados como não-ressarcíveis:
R$12.870,60, no mês de julho, R$1.076,27, no mês de agosto, e R$9.244,86, no mês
setembro. A combinação dessas alterações nos créditos, referentes à glosa e à
reclassificação, gerou a redução drástica do saldo credor, principalmente pela glosa de
R$4.256.143,49, pois eliminou créditos utilizáveis na dedução dos débitos existentes em
períodos de apuração do trimestre (agosto e setembro de 2005).
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade de fls. 279/281, para alegar que o direito ao crédito era legítimo e
deveria ser homologado, conforme demonstrado pelos fatos expostos abaixo:
1) Em 01/08/2005 a requerente adquiriu da Companhia Siderúrgica Nacional
mercadorias cujos valores seriam utilizados para integralização de aumento de capital,
conforme Ata da AGE 01/08/2005.
2) Independentemente da negociação societária, a disposição prevista no Regulamento
do IPI estabelece a incidência do imposto sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as disposições contidas na TIPI e acrescenta no artigo 3o que
“produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária”.
3) Desta forma, estando o produto- chapa de aço final laminada a quente classificação
fiscal 7208.2710, à incidência do IPI sob alíquota de 5%, cumprindo, portanto, as
disposições contidas nos artigos 22, parágrafo único, e 32 do Regulamento do IPI.
4) A requerente, por se tratar de um estabelecimento industrial que adquire bobinas,
industrializa e efetua a venda é contribuinte do IPI, apurando em seus livros fiscais os
créditos relativos à entrada de mercadorias e efetuando o conseqüente débito nas vendas
por ela realizadas (doc. 04).
5) Dada a descrição acima, é incabível que o crédito relativo às notas fiscais no 985846,
985348, 985844, 985843, 985841 (doc. 05), que totalizam o montante de
R$4.256.143,49 não possam ser objeto de pedido de ressarcimento.
6) Oportuno ressaltar que todas as bobinas recebidas foram vendidas pela requerente, ou
seja, foram objeto de uma operação mercantil.
7) A requerente informa ainda que no momento do pedido de restituição não houve
qualquer restrição no sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil que impedisse o
envio da solicitação.
III - DO DIREITO Diante das informações acima prestadas, resta inequívoco o direito
da requerente ao crédito, bem como a sua compensação, uma vez que manifestamente
provada à origem do crédito e sua existência.
Ademais, nos termos do parágrafo 32 do artigo 153 da Constituição Federal, o IPI é
seletivo em virtude da essencialidade do produto, e não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, cuja cadeia de
circulação abrange não só a etapa de produção, como a de comercialização.
Assim, deve a Administração Tributária reconhecer o direito ao crédito da requerente
homologando-o não só pela previsão expressa na Constituição Federal como também
pelas disposições contidas na legislação que regulamenta o pedido de restituição de IPI.
IV - DO PEDIDO Diante do exposto, a Requerente pede que:
a) Seja reformado o Despacho Decisório ora impugnado, para reconhecer e homologar a
restituição do IPI em tela (PER/DCOMP 14679.19109.170409.1.7.01- 1081) pelos
motivos de fato e direito acima expostos.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903851/2010-53

É o relatório.
O Acórdão n.o 09-59.112 - 3a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 CREDITAMENTO IPI. MOMENTO
APROPRIADO.
Antes do ingresso do insumo gerador de crédito no estabelecimento industrial ou
equiparado, a existência exclusiva da nota fiscal, ainda que com o destaque do imposto,
não confere ao contribuinte a efetivação do direito ao crédito de IPI (art. 190 do
RIPI/2002).
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal:

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de glosa de créditos de IPI.
A fiscalização entendeu que parte dos créditos da Recorrente eram indevidos, pois
estavam baseados nas notas fiscais e não nas entradas das mercadorias no estabelecimento. Na
operação que gerou o creditamento não houve o envio de mercadorias, mas apenas o envio da
nota fiscal representativa de um negócio que foi intitulado como Simples Faturamento com
Entrega Futura. Além disso, a operação que gerou o crédito não tinha por finalidade a compra de
matérias-primas, mas sim uma negociação societária realizada com o fim de integralizar o
aumento de capital.
Passo a análise do Recurso.
Mérito
4.1 Legitimidade do Direito ao Crédito – Afronta ao Princípio da Não
Cumulatividade
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903851/2010-53

No mérito, a Recorrente defende seu direito ao crédito em razão da equiparação a
estabelecimento industrial, independente do momento de sua escrituração, e-fl. 352.

4.1.1. Afronta ao Princípio da Não Cumulatividade
A Recorrente entende que houve afronta ao princípio da não cumulatividade.
Argumenta que a legislação faculta a emissão de Nota Fiscal de “Venda para entrega futura”.
Entende que o contribuinte tem direito ao destaque do IPI no momento do “Simples
Faturamento”.
Sobre estes pontos, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Inicialmente, quanto ao momento do creditamento, conforme consta do
julgamento de primeira instância, a Recorrente é a adquirente das mercadorias e deve levar em
consideração a efetiva entrada das mercadorias no seu estabelecimento. A simples entrada da
nota fiscal não define o momento do creditamento.
A Recorrente parece confundir o seu papel de adquirente com o de vendedora das
mercadorias, defendendo o seu direito como se fosse a emitente da nota fiscal. Ocorre que a
Recorrente é quem dá entrada e não saída as mercadorias.
Assim, não há previsão para creditamento antecipado quando do recebimento de
nota fiscal de simples faturamento, sendo que a chegada das mercadorias é necessária.
Nesse ponto cito jurisprudência do CARF tratando da data da efetiva entrada
como marco temporal do creditamento de IPI e contagem do prazo prescricional.
CARF, 1a Câmara. Turma Ordinária
Acórdão no 201-74814 do Processo 10880.022120/91-28 Data 19/06/2001
IPI - GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI - Aproveitamento de créditos indevidos de IPI
provenientes de notas fiscais que não correspondem à efetiva entrada de insumos enseja
a glosa dos mesmos. (...)

CARF, 3a Seção de Julgamento. 2a Câmara. 1a Turma Ordinária
Acórdão no 3201-001.312 do Processo 10480.002640/2003-11 Data 22/06/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO. Não se tratando de repetição de
indébito, mas sim de dívida da União para com a contribuinte, o prazo para. que se
possa pleitear o ressarcimento de créditos do IPI prescreve em cinco anos contados da
data da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento da empresa.
Com relação ao argumento da não cumulatividade também não assiste razão a
Recorrente.
O princípio da não cumulatividade está assegurado, sendo apenas a questão do
elemento tempo para o exercício da não-cumulatividade. Primeiro o ingresso da mercadoria e
depois o direito ao creditamento.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903851/2010-53

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital